Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700954-41.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO SPINDOLA FONTENELE SOUZA APELADO: MARCELO DE SOUZA NAVES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUSTAVO SPINDOLA FONTENELE SOUZA em face da decisão de ID 27277890, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e intimou o apelante, ora embargante, para recolher as custas processuais. Aponta contradição na decisão embargada. Argumenta que o valor de seu salário bruto é de R$ 3.800,00 mensais, e que arca com diversas despesas de alimentação, educação e saúde. Alega que a Defensoria Pública do Distrito Federal considera uma pessoa economicamente vulnerável quando a renda familiar mensal não for superior a cinco salários mínimos. Assim, afirma que deve ser reconhecido o entendimento adotado pela Defensoria Pública na Resolução no 140. Colaciona julgado. Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar a decisão e conceder a gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de contradição, sob o argumento de que o acórdão não observou o entendimento adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para o reconhecimento da vulnerabilidade econômica da parte. Com efeito, contradição é a apresentação de proposições inconciliáveis. Trata-se de apresentação, no mesmo provimento judicial, de teses contrárias, o que não aconteceu no caso. A decisão agravada foi expressamente fundamentada no sentido de que o apelante, ora embargante, aufere renda maior do que os critérios ali delineados. O entendimento adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para verificação da situação econômica da parte não vincula o Poder Judiciário. Dessa forma, não há qualquer vício na decisão embargada, mas somente o descontentamento da parte com o entendimento adotado, o que não pode ser combatido por meio dos Embargos de Declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo-se incólume a decisão embargada. Cumpra-se a determinação contida na parte final da decisão de ID 27277890, com a comprovação do recolhimento do preparo e com a manifestação sobre a questão do conhecimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021 13:28:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador